Tribunal: TJES
Processo: 5001719-61.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001719-61.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DURATEX S.A.
RECORRIDO: ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, em razão de inexistir dano moral no caso concreto.

Como a recorrida é uma ficção jurídica, apenas pode sofrer abalo à sua honra objetiva, ou seja, o conceito que as demais pessoas tem da mesma, posto que não possui honra subjetiva, ou seja, conceito próprio.

Dessa forma, uma pessoa jurídica não sofre ou passa constrangimento, sendo necessário que o ato ilícito praticado tenha maculado sua imagem para que possa se caracterizar dano moral.

E, no caso concreto, de pagamento e cobrança indevida, não ocorre qualquer ofensa a sua imagem, não havendo dano moral indenizável.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo-a nos seus demais termos. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº: 5001719-61.2018.8.08.0014

RECORRENTE: DURATEX S/A

RECORRIDO: ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA – EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. PROTESTO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 186820).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela DURATEX S/A, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito existente entre as partes (NFs 23227 e 23872). CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.128,41 (dois mil cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital
.
"
. Irresignada, a Recorrente se limitou a impugnar o capítulo da sentença relativo ao dano imaterial, sem qualquer menção à inexistência da dívida e ao reembolso dos valores cobrados indevidamente. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
O caso em questão exsurge de protesto indevido por parte da empresa Recorrente.
5.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que a parte Recorrida comprovou que efetuou o pagamento das 5 (cinco) parcelas referentes a primeira nota fiscal (ID 186731).
6.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, esta responde pela reparação dos danos causados à Recorrida, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente TJES e STJ (TJES – Ap. 035110090475; STJ - AgInt no AREsp 671.711/SP).

7.
Valor da indenização por danos morais (R$ 7.550,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
8.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
9.

Recurso conhecido e não provido. 10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.